Tribunal: STF
Processo: RE 95264
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-27
Data de publicação: 1981-10-27

Ementa:
AÇÃO EXECUTIVA FISCAL. CITAÇÃO MEDIANTE EDITAL. CABE A CITAÇÃO POR
EDITAL, NO PROCESSO DE EXECUÇÃO, NO CASO DE NÃO SER O DEVEDOR
ENCONTRADO E AINDA QUE NÃO TENHAM SIDO LOCALIZADOS BENS A SEREM
ARRESTADOS. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 652 A 654 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.